Tribunal: TJDFT
Processo: 0748209-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0748209-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIO MAGNO ASBECK VIEIRA AGRAVADO: ALINE ASBECK VIEIRA LOUREIRO, FRANCISCO MAURICIO DE ALENCAR VIEIRA, JACQUELINE DE ALENCAR VIEIRA RIPARDO, BRB BANCO DE BRASILIA SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intimem-se os agravados FRANCISCO MAURÍCIO DE ALENCAR VIEIRA e JACQUELINE DE ALENCAR VIEIRA RIPARDO, por meio dos causídicos de id. 21217137 e 21217138, para, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, e na forma da decisão de id. 21267346, responder ao agravo no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator